Tribunal: STF
Processo: RHC 190134
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DOCUMENTO PARTICULAR. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS E JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO IDENTIFICADOS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Não há que se falar, no caso, em nulidade decorrente da falta de intimação da Defesa com objetivo de realizar sustentação oral, visto que, além de não depender de pauta, é expressamente vedado pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – arts. 91 e 159.



    2. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017). 



    2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.